Tribunal: TJPA
Processo: 0803094-82.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803094-82.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Francisco de Sousa, preso preventivamente desde 31/07/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para prolação da sentença e da ausência de fundamentos para manutenção da prisão preventiva.
3. Supervenientemente à impetração, foi proferida sentença penal condenatória (em 21/03/2025), com manutenção da prisão cautelar, sob nova fundamentação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença penal condenatória constitui novo título jurídico autônomo, afastando a alegação de constrangimento ilegal.
5. A pretensão perdeu seu objeto diante da superveniência de novo fundamento legal para a prisão, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prejudicialidade do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem julgada prejudicada pela perda de objeto, com fundamento no art. 133, X, do Regimento Interno do TJPA.
Tese de julgamento: 1. “A superveniência de sentença penal condenatória com manutenção fundamentada da prisão preventiva implica a perda superveniente do objeto do
habeas corpus
que também questionava a legalidade da custódia provisória por excesso de prazo”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; RITJPA, art. 133, X.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicada a ordem impetrada, pela perda superveniente de objeto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos nove dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 09 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Francisco de Sousa
, em face de ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0815633-75.2024.8.14.0401
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 25295234) que, o paciente foi
preso em flagrante no dia 31/07/2024
, pela suposta prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, estando
preso há mais de 200 (duzentos) dias e o processo ainda não foi sentenciado
, o que configura
excesso de prazo
.

O impetrante aduz constrangimento ilegal, vez que
ausentes os requisitos da prisão preventiva
, estando o paciente
preso há mais de 200 (duzentos) dias (excesso de prazo)
, mesmo possuindo
condições pessoais favoráveis
(
é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e emprego lícito
), com a possibilidade de
aplicar medidas cautelares diversas da prisão, principalmente a prisão domiciliar, por ser responsável por 02 (dois) filhos menores
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para
revogar a prisão preventiva
do requerente, devendo ela ser
substituída por medida cautelar prevista no art. 319 do CPP
, comprometendo-se o réu desde logo a comparecer a todos os atos processuais, ou
a sua prisão domiciliar
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Os autos foram
inicialmente distribuídos
ao
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
, no entanto, o magistrado
alegou a minha prevenção
(despacho, doc. ID 24958507), em face do julgamento do
HC nº 0814558-40.2024.8.14.0000
no dia
18/11/2024
, oriundo da mesma
Ação Penal nº 0815633-75.2024.8.14.0401
,
prevenção por mim acolhida em 20/02/2025
(doc. ID 24992893).

Em
13/03/2025
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 25418890), solicitando as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 005/2025-Gab3crim
, datado de
14/03/2025
(doc. ID 25555952).

A autoridade coatora informa que:

“O paciente foi denunciado pelo Ministério Público em 29 de outubro de 2024.

Narra a denúncia que na tarde do dia 31/07/2024, policiais rodoviários federais, estavam na Rodovia Arthur Bernardes, quando notaram que uma motociclista fazia o acompanhamento de um veículo, marca FIAT MOBI, placa RNI-2H03 por um longo período, dando sinais de que a motocicleta abordaria o automóvel, motivo pelo qual resolveram abordá-los. Que na revista o motociclista disse ser mototaxista e conhecer o condutor do automóvel e o acompanhava para indicá-lo a uma oficina, no entanto, ao questionar o condutor do carro, ora paciente, este se mostrou bastante desorientado, o que gerou uma busca no automóvel e, na ocasião foram encontrados 38 (trinta e oito) tabletes de substância semelhante a Cocaína, equivalente a 39,35Kg (trinta e nove quilos e trinta e cinco gramas).

O paciente apresentou defesa prévia em 18 de novembro de 2024 e requereu a rejeição da denúncia, alegando não haver a presença das condições da ação penal.

A denúncia foi recebida em 21 de novembro de 2024, houve a rejeição das alegações suscitadas e determinou a designação de audiência.

A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 12 de dezembro de 2024, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Rodrigo Ribeiro Menezes, Flavio Nazareno Tomkewitz da Silva, Daniel Barg Souza de Oliveira e Arthos Nunes Azevedo, além da qualificação e interrogatório do acusado.

Em 16 de dezembro de 2024 foi apresentado Memoriais Finais pelo Ministério Público, em que requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nas sanções do art. 33 da Lei 11343/2006.

Em 05 de janeiro de 2024, o acusado, por intermédio de sua Defesa, Dr. Claudio Ribeiro Correia Neto, OAB/PA 12875, apresentou Memoriais Finais, ocasião em que pleiteou pela absolvição, alegando que não há elementos nos autos que o acusado tenha praticado o crime de tráfico de drogas.

Foi realizada a conclusão dos autos para prolação de sentença em janeiro deste ano, no entanto, em razão de o acusado ter residência e ser natural do estado do Maranhão/MA, se entendeu necessário a expedição de ofício para que aquele estado encaminhasse os antecedentes do acusado, uma vez que iria interferir diretamente na fixação do regime de pena.

A resposta do ofício só retornou em 15 de março de 2025 e os autos está neste momento conclusos para sentença que está na lista de prioridade”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (parecer, doc. ID 25656416).

É o relatório.

Pedido de retirada do feito da Sessão Virtual para realizar SUSTENTAÇÃO ORAL.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

A presente impetração fulcra-se no constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente em decorrência do
excesso de prazo à prolação da sentença, bem como pela ausência dos requisitos da prisão preventiva
, diante do fato de o acusado possuir
condições pessoais favoráveis
e a
possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
.

Consoante
pesquisa
realizada por minha assessoria no
Sistema PJE 1º Grau
, na data de
21/03/2025
,
fora prolatada sentença penal condenatória contra o acusado Francisco de Sousa
, imputando-lhe a
pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, como incurso nas sanção punitiva do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
),
sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade
, já que
sua prisão preventiva foi mantida
, com base em
idônea fundamentação
.

Destarte, proferida a
sentença condenatória
e fundamentada ela na necessidade de manutenção da prisão preventiva, torna-se impertinente qualquer discussão acerca da revogação de sua custódia cautelar,
visto que a pretensão ora deduzida perdeu seu objeto, porquanto o
status libertatis
do acusado encontra-se agora respaldado em novo título judicial
.

Por sua vez, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na prolação da sentença condenatória resta superado
.

Assim, uma vez cessado o constrangimento ilegal alegado pelo ilustre impetrante
,
tem-se que o
writ
em tela
perdeu seu objeto
, motivo pelo qual
julgo prejudicado o presente
Habeas Corpus
, com fundamento no
art. 133, inciso X, do Regimento Interno desta Corte de Justiça
, determinando, por consequência, seu
arquivamento
.

É o voto.

Belém/PA, 09 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/06/2025